Tribunal: TJSP
Processo: 1044401-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AÇÕES RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA PRETENSÃO E DE EXTINÇÃO DEFINITIVA DO SEGUNDO PROCESSO. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE CONDOMINIAL. POLO PASSIVO CORRETO. COBRANÇA DE TAXA DE DESPACHANTE. INADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE CONGÊNERE À ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA. TEMA-REPETITIVO no 938/STJ, TESE II, PARTE FINAL.

Ementa:
AÇÕES RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA PRETENSÃO E DE EXTINÇÃO DEFINITIVA DO SEGUNDO PROCESSO. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE CONDOMINIAL. POLO PASSIVO CORRETO. COBRANÇA DE TAXA DE DESPACHANTE. INADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE CONGÊNERE À ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA. TEMA-REPETITIVO no 938/STJ, TESE II, PARTE FINAL. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. VAGA DE GARAGEM EM TAMANHO INFERIOR AO PREVISTO. DECADÊNCIA AFASTADA. LIÇA COM REGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CAUSA MADURA. PRONTO EXAME DO MÉRITO. SUPOSTO DANO SEQUER PRECISADO. ESPAÇO ADEQUADO AO ESTACIONAMENTO DE UM AUTOMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. PROPOSITURA DE QUATRO AÇÕES EM FACE DO GRUPO ECONÔMICO MRV BASEADAS NO MESMO CONTRATO, QUANDO UMA SÓ PODERIA TER SIDO AJUIZADA, CONTEMPLANDO TODAS AS PRETENSÕES. ABUSO DE DIREITO LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ART. 80, III, DO CPC. IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES CORRELATAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DELA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044401-61.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSEANI SOARES DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRK
XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, § 1o, do Código de Processo Civil,
deram parcial provimento ao recurso. Vencidos em parte o 2o Desembargador e a
Relatora sorteada, que declara. Acórdão com o 3o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
GOLDMAN, vencedor, PENNA MACHADO, vencida, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 2114
APELAÇÃO no: 1044401-61.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: JOSEANI SOARES DE AZEVEDO
APELADA: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
AÇÕES
RESSARCITÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA PRETENSÃO E DE
EXTINÇÃO DEFINITIVA DO SEGUNDO PROCESSO.
COMPROMISSO
PARTICULAR
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
CONDOMINIAL.
POLO
PASSIVO CORRETO. COBRANÇA DE TAXA DE
DESPACHANTE. INADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE
CONGÊNERE
À
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA. TEMA-REPETITIVO no 938/STJ, TESE
II, PARTE FINAL. RESTITUIÇÃO DETERMINADA.
VAGA DE GARAGEM EM TAMANHO INFERIOR AO
PREVISTO. DECADÊNCIA AFASTADA. LIÇA COM
REGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CAUSA
MADURA. PRONTO EXAME DO MÉRITO. SUPOSTO
DANO SEQUER PRECISADO. ESPAÇO ADEQUADO
AO
ESTACIONAMENTO
DE
UM
AUTOMÓVEL.
IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
DA
AUTORA. PROPOSITURA DE QUATRO AÇÕES EM
FACE DO GRUPO ECONÔMICO MRV BASEADAS NO
MESMO CONTRATO, QUANDO UMA SÓ PODERIA
TER SIDO AJUIZADA, CONTEMPLANDO TODAS AS
PRETENSÕES. ABUSO DE DIREITO LESIVO À
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ART. 80, III, DO CPC.
IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES CORRELATAS. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS A CARGO DELA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.
A r. sentença de fls. 113/120, relatório adotado, julgou
improcedente o pedido formulado aqui e extinto com resolução do mérito (decadência) o
processo sob autos no 1056302-26.2018.8.26.0576, apenso. Impôs à autora a sucumbência, com
verba honorária em um mil e duzentos reais, observada a gratuidade.
Apela a vencida. Sustenta a abusividade da cobrança por “serv.
assessoria no registro pref./cart.”, calhando restituição. A demanda apensa é fundada em
inadimplemento contratual. Incide o art. 205 do Código Civil ou, subsidiariamente, o art. 27 do
diploma consumerista. “O marco inicial para contagem do lapso prescricional deve ser o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do dano”, e “notou apenas recentemente que o tamanho de sua garagem estava
consideravelmente menor àquele disposto em contrato”.
Recurso respondido e remetido à E. 2a Instância.
É o relatório.
1. Rejeita-se a exceção processual: a ré e a empresa MRV
Engenharia e Participações S.A. integram o mesmo grupo econômico (fls. 83/93), admitindo-se
consequentemente o polo passivo como composto, seja em abono à teoria da aparência, seja
por fazerem parte “de uma única cadeia de fornecedores, sendo certo que, nos termos do
quanto disposto pela legislação consumerista, ambas se colocam como solidariamente
responsáveis em relação ao caso em testilha” (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado: Apelação
no 1019813-53.2019.8.26.0576, excerto do voto condutor).
2. Abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel” (Tema-Repetitivo no 938/STJ, tese ii, parte final) - no
que se compreende, porque diz com atividade congênere, a taxa de despachante (vide, verbi
gratia, TJSP, 9a Câmara de Direito Privado: Apelações no 1040738-41.2017.8.26.0576 e no
1033229-64.2014.8.26.0576,
TJSP,
4a
Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
no
1007490-89.2019.8.26.0196, TJSP, 19a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1046996-33.2018.8.26.0576,
TJSP,
3a
Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
no
1031244-21.2018.8.26.0576 e, desta E. Câmara, as Apelações no 1002515-65.2019.8.26.0344 e
no 1009112-33.2019.8.26.0576).
Deveras, consta expressamente do Termo de Opção - Serviços
de Registro de Contrato de fls. 78/79 que os oitocentos reais em disputa foram cobrados a fim
de se “providenciar a emissão de guia ITBI junto às respectivas Prefeituras, após a assinatura
do contrato de financiamento junto ao Agente Financeiro; promover o registro do Contrato de
Financiamento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis; outras providências necessárias
ao registro do contrato junto ao Cartório” (item 1 - Objeto).
Mas, conforme consignado em situação análoga, inexiste prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que “haveria necessidade do concurso de profissional para tais finalidades, nem de que tais
serviços foram efetivamente prestados, sendo inegável a natureza de Taxa SATI - Serviço de
Assessoria Técnica Imobiliária.
Salienta-se que a qualificação de cobrança por nome diverso
não possui o condão de transmudar sua natureza, caso contrário bastaria a alteração do nome
da taxa cobrada para afastar o entendimento jurisprudencial a seu respeito.
Ressalte-se que os serviços de emissão de guia de ITBI e
registro do contrato inserem-se entre os englobados pela Taxa SATI, sendo congênere,
constando tal serviço entre os ofertados a título de assessoria e intermediação do Termo de
Opção (cláusula 1 - fls. 49 - in casu, fls. 78). Não se aplicam no caso concreto as ressalvas
contidas no REsp 1.599.511/SP (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) relativas a 'eventuais serviços de despachante ou a
cobrança de taxas de serviços cartorários'” (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1001453-70.2019.8.26.0576, excerto do voto condutor).
“A mera demonstração de que o contrato foi assinado pelo
comprador não é suficiente para embasar a legitimidade da cobrança, já que a própria tese
firmada em sede de Recursos Repetitivos exige que haja comprovação da efetiva prestação de
um serviço autônomo e específico.
Com efeito, cabia à ré o ônus de apresentar provas
documentais de que efetivamente prestou serviços de ordem burocrática adicionais, o que não
o fez.
Na ausência de comprovação, extrai-se dos autos tão somente
que a ré prestou os serviços inerentes à própria contratação contida no instrumento de compra
e venda.
Deste modo, é forçoso concluir que o serviço avaliado em
R$800,00 (oitocentos reais) trata-se, na verdade, de atividade congênere à taxa SATI, que fora
cobrada indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, tal cobrança deve ser considerada abusiva,
nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. (...)
A corroborar, vale mencionar os excertos do voto do Eminente
Desembargador Francisco Loureiro em caso semelhante:
'Apelação no 1036197-28.2018.8.26.0576 - No caso concreto,
forçoso reconhecer que o chamado 'serviço de assessoria de registro' (fls. 53/54) enquadra-se
como atividade congênere dos serviços de assessoria técnico-imobiliária.
Ademais, o documento não faz alusão alguma à remuneração
de despachante ou emolumentos cartorários, cobranças admitidas em tese pela Jurisprudência
formada em sede de casos repetitivos.
Pouco importa que a cobrança tenha-se designado com nome
distinto de 'taxa SATI'. Considerando que a exação foi feita pela prestação de serviços
congêneres à atividade de assessoria técnico-imobiliária, de rigor o reconhecimento da
ilegalidade da exação, nos termos do que decidiu o C. STJ' (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado, j. em 24/06/2019)” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1049864-81.2018.8.26.0576, excertos do voto condutor).
Portanto, a cobrança é ilegal e não subsiste. Condena-se a ré a
ressarcir a autora pelo desembolso das somas correlatas, com atualização monetária pela
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde cada pagamento e acréscimo de juros
moratórios em um por cento ao mês (art. 406 do Código Civil, conjugado com o art. 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional), calculados da citação (art. 405 do Código Civil).
3. No processo sob autos no 1056302-26.2018.8.26.0576,
apenso, queixa-se a autora da área de sua vaga de garagem: deveria ter doze metros quadrados;
ostenta dez metros e vinte e oito centímetros quadrados. Almeja por isto a restituição do “valor
pago pela área excedente”, quatro mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis
centavos.
A avença as litigantes celebraram em 05 de novembro de 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o título foi registrado na Serventia Predial em 31 de janeiro de 2017, entregaram-se as chaves
do imóvel em 20 de junho de 2017 e a causa principiou em 19 de dezembro de 2018.
Destarte, afasto a prejudicial em que se louvou o Juízo a quo,
uma vez que prevalece na jurisprudência a compreensão de que pretensões do jaez não se
regulam pelo prazo decadencial lá adotado, e sim pela prescrição decenal do art. 205 do Código
Civil, jamais transcorrida.
“Isso porque, em ações de responsabilidade civil fundada no
inadimplemento contratual, de caráter indenizatório, na ausência de prazo específico no CDC,
aplica-se o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
'Direito civil e do consumidor. Recurso especial. Ação de
reparação de danos morais e compensação de danos morais. Promessa de compra e venda de
imóvel. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Ausência. Acórdão
recorrido. Fundamentação adequada. Defeitos aparentes da obra. Metragem a menor. Prazo
decadencial. Inaplicabilidade. Pretensão indenizatória. Sujeição à prescrição. Prazo decenal.
Art. 205 do Código Civil. 1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência
em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel
adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar
por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da
efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante
as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02,
o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na
vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra'). 6. Recurso especial conhecido e provido' (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe
26/03/2018) (grifos nossos).
Neste contexto, vislumbra-se que o prazo decenal é o que deve
ser aplicado ao caso em tela, em especial porque, conforme observa-se na inicial, a requerente
não pretende a troca da vaga, mas ser indenizada por perdas e danos. (...)
Deste modo, a declaração da decadência operada sobre o
direito da autora não solveu a questão com maestria, em especial porque deixou de aplicar o
prazo prescricional que rege as lides desta natureza” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1038992-07.2018.8.26.0576, excertos do voto condutor, destaques do original).
O entendimento em lume é prestigiado por esta E. Câmara
(Apelações
no
1027396-26.2018.8.26.0576,
no
1004379-24.2019.8.26.0576
e
no
1007204-38.2019.8.26.0576 e Agravo de Instrumento no 2218678-84.2019.8.26.0000, por
exemplo) e fica acolhido.
4. Afastada a decadência, e se mostrando desnecessária a
colheita de provas em instrução, passa-se ao fundo da controvérsia (art. 1.013, § 4o, do Código
de Processo Civil).
Ainda que se admita que a vaga de garagem possui área
inferior à contratualmente prevista, computada a tolerância de que cuida a cláusula 2.5 do
instrumento firmado (variação de até cinco por cento), disto - id est, da irrisória diferença de
um metro e setenta e dois centímetros quadrados - por certo nenhum prejuízo adveio à autora: a
exordial nada discrimina nem está instruída com indícios mínimos a respeito, sequer acerca de
hipotética desvalorização do bem, tampouco é narrado embaraço em tese que o fato lhe haja
causado - a autorizar a conclusão de que o local designado para estacionamento de eventual
automóvel dela é suficiente, havendo espaço físico bastante para sua acomodação (do contrário,
aliás, não teria consumido dezoito meses para ajuizar a ação em exame).
À falta de dano indenizável, e como de minimis non curat
praetor, calha ao pleito inicial - litígio apenso - a improcedência, em harmonia com a posição
deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Compra e venda de imóvel. Alegação que a área real da
garagem não corresponde à metragem adquirida. 1. (...). 2. Cerceamento de defesa. Ausência
de indício do direito alegado pelo autor a autorizar a produção de prova pericial. Autor
sequer traz foto da vaga de garagem, mesmo após sentença que enfatizou a necessidade de
mínima individualização do caso, em demanda de alta repetitividade neste Tribunal.
Advogados dos postulantes não individualizam as causas, querendo, embaixo das asas da
gratuidade, que o Judiciário faça esse trabalho, com determinação de prova pericial em cada
um dos processos, sem indício do descumprimento contratual. Outrossim, em causas
semelhantes, tem se entendido pela desnecessidade de perícia, visto que a controvérsia se
resume à possibilidade ou não de computar a área de gramado na área da vaga de garagem,
decidindo-se pela possibilidade, visto que o Memorial descritivo dispõe que o estacionamento
'Será em piso cimentado e/ ou grama e/ou piso intertravado permeável e/ou asfalto', não
havendo prejuízo à finalidade da vaga, ainda mais considerando as porções suspensas dos
veículos. Sentença de improcedência mantida. 3. (...). 4. Recurso parcialmente provido” (7a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1048336-12.2018.8.26.0576).
“Compromisso de compra e venda. Apartamento e vaga de
garagem. Autora alega que a área de sua vaga de garagem é inferior à constante da matrícula.
Autora reclama área a menor em relação a uma vaga de garagem de 12m2. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora, por circunstâncias que, mesmo superadas, impedem
a procedência do pedido. Área gramada que se inclui no cálculo da área da vaga de garagem,
não se confundido com 'gramados' de área comum. Eventual diferença de área que não impede
a utilização da vaga para guarda de veículos. Precedentes desta E. Câmara. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido” (1a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1035020-29.2018.8.26.0576).
Acresça-se em arremate, com solução dada a controvérsia
similar, que “o apelante tinha ciência de que poderia haver diferença nas dimensões do imóvel
e mesmo assim optou por comprá-lo, conforme estabelecido no contrato de compra e venda,
cláusula 5a (pág. 21 - in casu, cláusula 2.5, fls. 57).
Destarte, conclui-se que se trata de venda 'ad corpus', em
razão das medidas do imóvel como um todo, o inclui a vaga de garagem, serem meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enunciativas e, portanto, a indenização pleiteada não é devida.
Nesse mesmo sentido, confira-se o julgado da 3a Câmara de
Direito Privado:
'Compromisso de venda e compra de bem imóvel. Ação de
indenização. Entrega da vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 2,03m2.
Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada
do imóvel, para mais ou para menos (cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda estabelecida
'ad corpus'. Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que não exige pavimentação total,
admitindo a utilização de grama na definição da área. Sustentada impossibilidade de
utilização da área gramada que não implica em entrega com área inferior, questão suficiente à
rejeição do pleito indenizatório. Prestação jurisdicional limitada à causa de pedir e pedido.
Cerceamento de defesa não evidenciado. Observância do disposto no art. 355, I, do CPC.
Apelo desprovido' (Apelação no 1001338-83.2018.8.26.0576, relator: Donegá Morandini, j.
30.07.2019).
Ademais, o fato de o autor só 'recentemente' ter notado a
diferença de metragem só contribui para corroborar o entendimento de que não há qualquer
relevância ou prejuízo para a utilização da vaga, o que afastaria o pleito pela procedência de
qualquer pedido indenizatório” (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1034949-27.2018.8.26.0576, excerto do voto condutor).
5. A autora, a partir do mesmo negócio jurídico, ajuizou quatro
demandas em face do grupo econômico MRV (sempre se valendo, sintomaticamente, da
benesse da gratuidade de justiça), como sejam as presentes ação de restituição de indébito
(propositura em 10 de outubro de 2018, valor da causa: oitocentos e um reais e sessenta
centavos) e ação de indenização por danos materiais (autos no 1056302-26.2018.8.26.0576,
propositura em 19 de dezembro de 2018, valor da causa: quatro mil, novecentos e dezenove
reais e cinquenta e seis centavos), além de uma ação de restituição de débito c.c.
inexigibilidade de débito (autos no 1049417-93.2018.8.26.0576, propositura em 13 de
novembro de 2018, valor da causa: seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis
centavos) e de outra ação de restituição de débito (autos no 1049418-78.2018.8.26.0576,
propositura em 13 de novembro de 2018, valor da causa: trezentos e quarenta e seis reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarenta e oito centavos).
Bastava - e era perfeitamente possível (art. 327 do Código de
Processo Civil) - que se aforasse um único feito contemplando todas as pretensões. Em lugar
disso, ela optou por acionar graciosamente o Poder Judiciário em quatro frentes distintas,
assoberbando-o material e financeiramente, o que configura palmar abuso de direito deletério à
boa administração da justiça (art. 133, primeira parte, da Constituição Federal; art. 6o do
Código de Processo Civil).
É dizer, com desate conferido a caso parelho: “A autora, de
modo inadmissível, ajuizou quatro demandas diferentes relativas ao mesmo contrato, cada
qual postulando indenização de pequeno valor, todas com origem em supostas cláusulas
abusivas.
Diante da notória possibilidade de cumulação de pedidos em
uma única ação, não se vê razão sensata e lícita para a multiplicação de demandas envolvendo
as mesmas partes e o mesmo contrato.
Com isso, o valor dos honorários supera em muito o próprio
valor das indenizações postuladas em cada uma das ações autônomas, sempre processadas
com gratuidade processual, sem o recolhimento de um centavo de custas, ou o risco de
pagamento de sucumbência ao advogado da parte adversa, na hipótese de improcedência da
ação.
Não é o único caso em que advogado da mesma Comarca se
utiliza de tal expediente para multiplicar seus ganhos de sucumbência, em litigância
predatória que assoberba o Poder Judiciário.
A conduta da parte amolda-se à fattispecie do art. 80, inciso
III, segundo o qual considera-se litigância de má-fé aquele que usar o processo para conseguir
objetivo ilegal.
Como já dito a questão não é nova nesta Corte, e em casos
idênticos ao presente, outra não foi solução para coibir o comportamento dos litigantes que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizam do mesmo expediente.
Confira-se: (...)
Ementa: Compra e venda de imóvel - Devolução de taxa de
atribuição de unidade - Sentença de procedência - Preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade arguida nas contrarrazões afastada - Insurgência do apelante em relação à
verba honorária e condenação pela litigância de má-fé - Não acolhimento - Interposição de
várias ações em torno de um mesmo contrato, quando era possível a cumulação dos pedidos -
Prática reiterada pelo defensor em casos outros - Manutenção da verba honorária e litigância
de má-fé que se impõe - Preliminar afastada e recurso não provido. (Apelação Cível no.
1035572-91.2018.8.26.0576, Rel.: A.C. Mathias Coltro, j. 10/04/2019)” (TJSP, 1a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 1036197-28.2018.8.26.0576, excertos do voto condutor).
De igual teor: “Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria.
Sentença de procedência. Apelo da ré. 1. Litigância de má-fé do autor. Propositura de diversas
ações para formulação de pedidos relativos a um mesmo contrato (fragmentação de
demandas), visando à aplicação artificial do art. 85, § 8o, do CPC. Litigância de má-fé
configurada. Condenação ao pagamento de multa. 2. (...). 3. Recurso parcialmente provido”
(TJSP, 7a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1001431-12.2019.8.26.0576).
Manejadas artificiosa e injustificadamente quatro ações em vez
de uma, infiro que a conduta da autora se amolda à hipótese do art. 80, III, do Código de
Processo Civil, tipificando a litigância de má-fé e rendendo ensejo à aplicação das sanções
correlatas (art. 81, caput e §§ 2o e 3o, primeira parte, do mesmo diploma legal). Assim, sai ela
condenada a pagar à ré (i) multa equivalente a um salário mínimo vigente nesta data; (ii)
indenização por prejuízos presumidamente sofridos (prescindível sua comprovação, conforme
STJ, Corte Especial: Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.133.262/ES),
arbitrada em um mil reais hoje.
Consigno ad cautelam que “a concessão do benefício da
assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades
processuais legais por atos de litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide” (STJ, 4a
Turma: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 15.600/SP) - compreensão positivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no § 4o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Ao ensejo, tendo sido esse recriminável proceder da autora a
razão única da existência de quatro ações em lugar de uma só, ora se mantêm a seu cargo os
ônus sucumbenciais (princípio da causalidade), majorados à razão de cinquenta por cento os
honorários advocatícios a ela cometidos na r. sentença (art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil), repisada em seu favor a gratuidade de justiça.
Nesse sentido: “Compromisso de compra e venda de imóvel -
Discussão da legalidade da taxa SATI, que foi denominada pela ré de taxa de despachante -
Identidade dos serviços, cuja cobrança foi declarada ilegal pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo - Autora que optou pelo ajuizamento de diversas ações em relação ao mesmo
contrato, sobrecarregando o Judiciário e tornando o processo mais custoso - Descabimento de
condenação da parte adversa ao pagamento de honorários - Sentença de procedência, sem a
condenação da ré aos ônus sucumbenciais, que fica mantida. Recursos improvidos” (TJSP, 36a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1014448-52.2018.8.26.0576).
Do exposto, proponho seja PROVIDA EM PARTE a
apelação, para, rejeitada a preliminar (item 1 do voto), (i) julgar-se procedente o pedido
formulado neste processo sob autos no 1044401-61.2018.8.26.0576 (item 2 do voto); (ii) afastar-
se a decadência e julgar-se improcedente o pedido deduzido no processo sob autos no
1056302-26.2018.8.26.0576, apenso (itens 3 e 4 do voto); (iii) impor-se à autora sanções por
litigância de má-fé e se conservar apenas a cargo dela a sucumbência, com honorários
advocatícios recursais (item 5 do voto).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12111
APELAÇÃO CÍVEL No: 1044401-61.2018.8.26.0576
APELANTE: JOSEANI SOARES DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: MRV MRK XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PETRO
MMa. JUÍZA “A QUO”: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, com a devida vênia, da opinião da maioria da Turma
Julgadora, pois pelo meu voto, dou provimento ao Recurso, para se julgar procedente a
Ação de Restituição de débito, a fim de se condenar a Empresa Ré na devolução da
quantia de R$ 801,60 (oitocentos e hum reais e sessenta centavos) na forma simples, a
título de taxa denominada “assessoria no registro”, condenando-se a Ré no pagamento
dos ônus sucumbenciais, bem como se afastar a decadência em relação a Ação
Indenizatória, determinando o retorno dos Autos à Origem para regular processamento
da Ação, para que ali ocorra a abertura da fase instrutória para apuração do quanto
alegado pela Autora, com eventual realização de Perícia técnica.
Cuida-se de Ação de Restituição de débito ajuizada por “JOSEANI
SOARES DE AZEVEDO” em face de “MRV MRK XXI INCORPORAÇÕES SPE
LTDA”.
Para tanto, alegou em síntese, que adquiriu um apartamento da
Empresa Requerida e foi obrigada a arcar com o pagamento de taxa denominada
“serv. assessoria no registro pref/cart.”, consectária da taxa SATI. Por tais razões, propôs
esta Demanda, objetivando a restituição dos valores indevidamente pagos.
Também ingressou a Autora ora Apelante com uma Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indenizatória em face da Empresa Ré para ser ressarcida pelos danos materiais e morais
em virtude da diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no
Contrato. Expondo quanto ao seu direito, requereu a procedência da Ação para se
condenar a Demandada no pagamento do valor de R$ 4.919,46 (quatro mil, novecentos
e dezenove reais e quarenta e seis centavos), equivalente à área vendida a menor.
Assim, houve o reconhecimento de conexão entre as Ações propostas,
determinando-se, assim, o Julgamento em conjunto das Demandas (fls. 41 dos Autos em
apenso).
Pois bem. Feitas tais ponderações, passa-se, de início, a análise do
Recurso de Apelação da Autora em relação à Ação de Restituição de débito (Autos no
1044401-61.2018).
De início, AFASTA-SE a alegação de ilegitimidade passiva “ad
causam” da Empresa Ré ora Apelada suscitada em Contrarrazões.
As Empresas que constituem grandes grupos se desmembram em
outras Empresas, e nem por isso se desligam. Se uma Empresa consta no Instrumento
Contratual quando poderia ou deveria ser outra, nenhuma consequência prejudicial pode
haver para o consumidor. A responsabilidade solidária das Empresas formadoras da
cadeia de consumo continua hígida.
Ademais, existe solidariedade de todos os envolvidos na cadeia de
prestação serviços, os quais efetivamente respondem pelos vícios e danos decorrentes da
referida atividade, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1o, todos do
Código de Defesa do Consumidor.
No mérito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento
acerca da cobrança de taxa SATI ou atividade congênere em sede do Recurso Repetitivo
no 1.599.511/SP:
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, J. 24.08.16). Grifei.
Embora a Empresa Ré alegue que o objeto e a finalidade dos serviços
contratados são diversos daqueles analisados pela Corte Superior no referido Recurso
Repetitivo, o certo é que a taxa denominada “serv. assessoria no registro pref/cart.”
(fls.18/20), visa a remunerar atividade congênere àquela, com nomenclatura diversa e
escopo semelhante.
Soma-se a isso o fato de não haverem provas da efetiva prestação dos
serviços, pois não foram juntados aos Autos recibos ou comprovantes que pudessem
atestar a atuação da Parte Requerida perante o Banco a fim de obter o financiamento
para a compra do Imóvel.
Portanto, indevida a taxa paga pela Parte Autora, seja ela denominada
“SATI” ou de “assessoria no registro”, pois se relaciona a atividade congênere, nos
termos do Recurso Repetitivo.
Assim, não configurada, de forma clara e precisa, a prestação de
serviços, nada há que proporcione embasamento legal para a pretensão da Recorrente.
Frisa-se que a facultatividade da taxa não retira o caráter abusivo de sua cobrança.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Compra e venda
Devolução da taxa SATI e/despachante

Indispensabilidade da prova de pagamento dos serviços para
configuração de transferência válida ao consumidor
Atividade
congênere à taxa SATI Facultatividade da taxa que não afasta sua
abusividade Aplicação do entendimento fixado pelo E. STJ quando do
julgamento do REsp 1.599.511-SP
Devolução da taxa de
despachante devida
Honorários recursais arbitrados Recurso
desprovido”.
(Apelação
no
1025252-16.2017.8.26.0576,
Rel.
Des. Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, J. 22.03.18).
Desta forma, a Empresa Ré deve ser condenada a restituir ao Autor a
quantia total de R$ 801,60 (oitocentos e hum reais e sessenta centavos) na forma
simples, a título de taxa denominada taxa de “assessoria no registro”, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em obediência ao artigo 85, § 2o, § 8o e 11o do Código
de Processo Civil.
Em seguida, passa-se a análise do Recurso referente aos Autos de
Ação Indenizatória (Proc. no 1056302-26.2018).
A pretensão autoral não consiste na complementação da área de sua
garagem ou abatimento proporcional do preço, mas em pleito de indenização pelo
inadimplemento contratual consistente na entrega de área menor do que o previsto em
Contrato, para a vaga de garagem.
Com efeito, respeitado entendimento diverso, o direito à indenização
por vício na obra não se sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias estabelecido
no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito ao direito
de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação no produto durável,
tampouco se submete ao prazo decadencial de 01 (um) ano previsto no artigo 501 do
Código Civil, que se refere ao direito de requerer a complementação da obra ou o
abatimento proporcional ao preço.
Neste contexto, vislumbra-se que o prazo a ser considerado no caso
vertente é o de prescrição, previsto no artigo 205 do Código Civil, já que a Autora
pretende obter indenização por perdas e danos, o que não se operou na hipótese, eis que
as chaves do Imóvel foram entregues à Apelante em 20/06/2017 (fls. 95/96).
Nesta esteira, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta C. Câmara
de Direito Privado.
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Demanda
indenizatória.
Sentença
de
improcedência do pedido pelo reconhecimento do prazo decadencial
do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Insurgência da
Parte Autora, pretendendo a aplicação do prazo decenal ou, pelo
menos, quinquenal, considerando-se, ainda, que não fora imitida na
posse do bem. Acolhimento. Metragem a menor de sua vaga de
garagem. Pretensão, em verdade, de perdas e danos decorrentes do
inadimplemento contratual da Empresa Ré. Aplicação, neste caso,
do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.
Retorno dos Autos à Origem para adequada instrução probatória.
Recurso provido”. (Apelação Cível no 1056309-18.2018.8.26.0576,
Relator: Des. José Joaquim dos Santos, Dj. 10.12.2019).
Logo, deve ser afastada a decadência proclamada na sentença.
Entretanto, inviável a aplicação do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil nesta
oportunidade, uma vez que os elementos coligidos não permitem a formação do
convencimento, sendo necessária a abertura da fase instrutória para apuração do quanto
alegado pela Autora, com eventual realização de Perícia técnica.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao Recurso,
para se julgar procedente a Ação de Restituição de débito, a fim de se condenar a
Empresa Ré na devolução da quantia de R$ 801,60 (oitocentos e hum reais e sessenta
centavos) na forma simples, a título de taxa denominada “assessoria no registro”,
condenando-se a Ré no pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como afastar a
decadência em relação à Ação Indenizatória, determinando-se o retorno dos Autos à
Origem para regular processamento da Ação, para que ocorra a abertura da fase
instrutória para apuração do quanto alegado pela Autora, com eventual realização de
Perícia técnica.
PENNA MACHADO
Relatora (vencida)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
1006C337
13
17
Declarações
de Votos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
100AE6AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044401-61.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.